Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR PROVIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento às apelações cíveis em ação de alimentos, para fixar a pensão alimentícia em 10% dos rendimentos brutos do genitor e determinar o repasse do auxílio-creche e a inclusão da menor no seu plano de saúde.
2. A embargante (filha) alega erro material e omissão quanto à majoração da pensão para 15%, conforme deliberado em sessão de julgamento.
3. O embargante (genitor) sustenta ausência de publicação do acórdão no DJe, omissão quanto à gratuidade de justiça que lhe foi concedida e impossibilidade de inclusão da menor no plano de saúde sem retificação do registro civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) se há erro material e omissão no acórdão quanto à majoração da pensão alimentícia para 15%; e (II) se há omissão quanto à gratuidade de justiça e à viabilidade de incluir a filha menor no plano de saúde do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
6. As notas taquigráficas da sessão de julgamento confirmam que houve deliberação unânime para majorar a pensão alimentícia para 15% não refletida no acórdão publicado, configurando erro material e omissão.
7. O voto da relatora e o acórdão mantiveram indevidamente o percentual de 10%, contrariando o resultado proclamado em sessão de julgamento.
8. Quanto à alegação de ausência de publicação no DJe, trata-se de questão administrativa superada pela oposição dos embargos de declaração.
9. A gratuidade de justiça foi concedida em sede de tutela recursal e está registrada nos autos, não havendo necessidade de confirmá-la no acórdão que julgou as apelações.
10. A determinação de inclusão da menor no plano de saúde não exige manifestação quanto à necessidade de retificação do registro civil, que deve ser tratada na fase de cumprimento de sentença.
11. A tese de inexequibilidade da ordem de inclusão da menor no plano de saúde do genitor constitui inovação recursal.
12. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto aos pontos suscitados pelo embargante.
13. As matérias discutidas nos embargos são consideradas prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de Declaração opostos pela autora providos. Embargos de Declaração opostos pelo réu desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A omissão e o erro material no acórdão que não refletem o que foi deliberado na sessão de julgamento e autorizam a retificação por meio de embargos de declaração.
2. A concessão de gratuidade de justiça registrada nos autos não exige nova manifestação no acórdão.
3. A inclusão de menor em plano de saúde pode ser determinada na fase de cumprimento de sentença, mediante a adoção das providências administrativas necessárias."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e CC, art. 1.694, § 1o.